Tribunal: TJBA
Processo: 8029774-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029774-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAIRE DAS GRACAS WOBETO RODRIGUES e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Recuperação judicial. Decisão agravada que dispôs “
Em face do disposto no artigo 6º, inciso II, da Lei 11.101/05, defiro o pedido do autor constante na petição de ID 403907588 e determino a suspensão do processo pelo período de 06 (seis) meses ou até o desfecho da recuperação judicial, como pleiteado pelo exequente”
. Homologação do plano de recuperação judicial e posterior encerramento do processo recuperacional.

O Plano de Recuperação Judicial (PRJ) e seu aditivo foram aprovados em Assembleia Geral de Credores em 07 de dezembro de 2021 (ID 83012376) e, posteriormente, homologado por sentença em 26 de abril de 2022 (ID 83012377). A homologação do plano, nos termos do artigo 59, caput, da Lei nº 11.101/2005, opera a novação sui generis dos créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial. Isso significa que as obrigações originais são substituídas pelas novas condições de pagamento estabelecidas no plano, tornando o PRJ o novo título executivo. Novação sui generis de crédito concursal. Alcance aos empresários individuais. Crédito de cédula de crédito bancário com fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial e devidamente habilitado na classe II do quadro geral de credores (ID 83012382). Incompatibilidade da manutenção do feito executivo. Extinção da execução individual. Precedentes do STJ. Agravo de Instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº

8029774-50.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravantes CLAIRE DAS GRACAS WOBETO RODRIGUES e outros (2)

e, como Agravado, BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao Agravo de Instrumento.